Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA. REDUÇÃO SALARIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO. SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Comprovado o comprometimento da subsistência em decorrência de redução salarial após concessão de aposentadoria por invalidez e retenção integral do salário pela instituição bancária, é possível a limitação dos descontos na folha de pagamento e na conta corrente para pagamento dos empréstimos contratados.
3. Apelações conhecidas e parcialmente providas.